Tribunal: TJPA
Processo: 0800566-35.2022.8.14.0112
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800566-35.2022.8.14.0112

APELANTE: GECILDO JOSE CASTRO ARAUJO JUNIOR

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

PROCESSO Nº 0800566-35.2022.8.14.0112

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

APELANTE:
GECILDO JOSE CASTRO ARAUJO JUNIOR.

APELADO:
JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR: DR. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – DESEMBARGADOR.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRANSPORTE DE CRACK. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação da defesa contra sentença que condenou o réu a 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, por tráfico de drogas (153,32g de crack). Busca a absolvição ou, subsidiariamente, o reconhecimento do tráfico privilegiado com a consequente redução da pena, abrandamento do regime e substituição da sanção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se existem provas suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se cabível o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006); (iii) determinar o regime inicial de cumprimento da pena e a possibilidade de substituição por penas restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O crime de tráfico de drogas se consuma com o transporte de substância entorpecente, independentemente de comprovação de mercancia, sendo suficiente a posse da droga e a confissão do agente de que a levava a mando de terceiro.

4.

Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão são válidos como prova testemunhal, especialmente quando prestados em juízo e corroborados por demais elementos, como o auto de apreensão e o laudo toxicológico.

5.

A quantidade e a natureza da droga apreendida (153,32g de crack) não afastam, por si sós, a incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, especialmente quando o réu é primário, possui bons antecedentes e foi absolvido do crime de associação para o tráfico.

6.

Embora presente o direito à minorante, a quantidade e natureza da droga justificam a aplicação da fração de 1/3, e não a fração máxima de 2/3.

7.

Reduzida a pena para 03 anos e 04 meses de reclusão, mostra-se adequado o regime aberto, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal, sendo também cabível a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, ante o preenchimento dos requisitos legais.

8.

O pedido de recorrer em liberdade não pode ser conhecido, por se tratar de matéria estranha ao efeito devolutivo da apelação criminal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O transporte de substância entorpecente, aliado à confissão e à apreensão da droga, é suficiente para a condenação pelo crime de tráfico.

2.

A causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado deve ser reconhecida quando o réu for primário, possuir bons antecedentes, não integrar organização criminosa e for absolvido de associação para o tráfico.

3.

A quantidade e natureza da droga apreendida podem justificar a aplicação da fração de 1/3 na redução da pena.

4.

Reduzida a pena para patamar inferior a quatro anos e preenchidos os requisitos do art. 44 do CP, é cabível o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º; CP, arts. 33, § 2º, “c”, e 44; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC 939833/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5 – Quinta Turma, DJe 09.04.2025; STJ, REsp 2051649/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5 – Quinta Turma, DJe 23.12.2024; TJPA, Apelação Criminal 0800486-60.2022.8.14.0051, Rel. Desª. Kedima Lyra, 1ª Turma de Direito Penal, j. 23.06.2025; TJPA, Apelação Criminal 00067193120198140401, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, 2ª Turma de Direito Penal, j. 26.08.2024;
TJPA, APELAÇÃO CRIMINAL 0806197-29.2023.8.14.0401 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 18/09/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, e, na extensão, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 27 dias do mês de novembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
GECILDO JOSE CASTRO ARAUJO JUNIOR
, por meio de seu advogado constituído, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Jacareacanga/PA (ID 110307359), que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, em regime inicial
semiaberto
.

Narra a denúncia (ID 20403421) que, no dia 30 de outubro de 2022, por volta das 14h30, na cidade de Jacareacanga/PA, o apelante e a corré Ana Claudia Silva Serrão foram abordados por policiais militares. O apelante, que conduzia uma motocicleta, tentou fugir mas acabou caindo. Durante a revista, foi encontrada em sua posse uma lata contendo aproximadamente
150,6 gramas de "crack"
. Em sede policial, o apelante confessou que transportava a droga a mando de um terceiro, conhecido como "MAX", para trocá-la por um veículo.

A sentença julgou parcialmente procedente a denúncia para absolver a corré Ana Claudia e o apelante da imputação de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/06), entretanto condenou Gecildo José Castro de Araújo Junior pelo crime de tráfico de drogas.

A defesa, em suas razões recursais (ID 111227462), pugnou pela absolvição do apelante por insuficiência de provas, com base no princípio
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requereu a aplicação da pena no mínimo legal, o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), em sua fração máxima (2/3), a fixação do regime aberto, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e o direito de apelar em liberdade.

Em contrarrazões (ID 118438958), o Ministério Público de 1º grau manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que a sentença fosse mantida em sua integralidade.

A Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer (ID 23183487), opinou pelo conhecimento e
parcial provimento
do apelo, a fim de que seja reconhecida a minorante do tráfico privilegiado e reformada a dosimetria da pena.

É o relatório. À revisão.

VOTO

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço, com exceção do pedido para recorrer em liberdade, conforme fundamentação a seguir.

I. DO PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE

A defesa postula, como tese preambular, o direito de o apelante recorrer em liberdade.

O pedido não comporta conhecimento. A via da apelação criminal não é o instrumento processual adequado para a análise da legalidade da manutenção da prisão preventiva, matéria que desafia ação autônoma de
Habeas Corpus
. Este Egrégio Tribunal de Justiça já se posicionou sobre a inviabilidade de se analisar, no bojo da apelação, matérias estranhas ao seu efeito devolutivo.

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. [...]
RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE DA VIA ELEITA.
[...] CONHECIMENTO, EM PARTE, E PROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME. [...] à unanimidade, conhecer do recurso de apelação, em parte, e lhe conceder provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00067193120198140401, Relator: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 26/08/2024, 2ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

Desta forma,
não conheço
do pedido para recorrer em liberdade.

II. DO MÉRITO RECURSAL

II.1. DO PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A defesa postula a absolvição do apelante, sustentando que não foram produzidas provas concretas e inequívocas de sua responsabilidade criminal. Argumenta que a condenação se baseia em presunções, que os depoimentos policiais foram desencontrados e que não há provas da destinação comercial da droga.

Contudo, a tese não merece prosperar.

A materialidade do delito está devidamente comprovada pelo Auto de Apresentação e Apreensão (ID 20403343) e pelo Laudo Toxicológico Definitivo (ID 110262511), que atestou se tratar de
153,32g de cocaína ("crack")
.

A autoria, da mesma forma, é inconteste. Os depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão, colhidos em juízo, são coerentes e ricos em detalhes confirmando que o apelante, após tentativa de fuga, foi abordado na posse do entorpecente e confessou que o transportava a mando de terceiro. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é uníssona quanto à validade de tais depoimentos como meio de prova, mormente quando não se aponta qualquer motivo para que os agentes públicos incriminassem falsamente o réu.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. (...) 5.
A decisão de origem baseou-se em provas suficientes, incluindo depoimentos coerentes dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante.
6. A quantidade de droga e as circunstâncias da apreensão indicam destinação ao tráfico, não ao uso pessoal. (STJ - AgRg no HC: 939833 SP 2024/0318226-2, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 09/04/2025) – destaquei.

Acompanha o mesmo entendimento este Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA
: DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06). ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO IMPROVIDO
.

(...) III. RAZÕES DE DECIDIR.
3.
A materialidade do delito restou comprovada por auto de apreensão, laudo toxicológico definitivo e auto de prisão em flagrante, que atestaram a apreensão de 496 unidades de cocaína apreendida em poder do apelante e 1 tablete de maconha em local por ele indicado.

4.

A autoria se encontra evidenciada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais que efetuaram a prisão, prestados sob contraditório judicial, os quais gozam de presunção de legitimidade e fé pública, não havendo demonstração de parcialidade
.

(...)
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0806197-29.2023.8.14.0401 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 18/09/2025) – destaquei.

Além do mais, o argumento de que não existe prova da mercancia não afasta a tipicidade pois o crime de tráfico se consuma com a prática de qualquer um dos 18 verbos nucleares do tipo, incluindo
"transportar"
, conduta confessada pelo réu na fase inquisitorial e comprovada pela prova testemunhal.

Portanto, diante do robusto conjunto probatório,
rejeito
o pleito absolutório.

II.2. DA DOSIMETRIA DA PENA E DO PEDIDO DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO

Superada a tese absolutória, passo à análise da dosimetria. A defesa requer a aplicação da pena no mínimo legal e o reconhecimento do tráfico privilegiado na fração máxima.

Verifico que a pena-base já foi fixada no mínimo legal de
05 (cinco) anos de reclusão
, carecendo o recurso de interesse de agir neste ponto.

No que tange à causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, a irresignação defensiva merece parcial acolhida. O dispositivo exige que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa.

No caso, o apelante é tecnicamente primário e o próprio juízo
a quo
o
absolveu da imputação de associação para o tráfico (art. 35)
, o que reforça a inexistência de provas de dedicação a atividades criminosas (ID 20403450).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a quantidade da droga, por si só, não é fundamento suficiente para afastar a incidência da minorante.

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. [...]
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que inquéritos ou ações penais em curso, sem condenação definitiva, não constituem fundamentos idôneos para afastar ou modular a fração de diminuição de pena do tráfico privilegiado, sob pena de violação do princípio da presunção de inocência. 4. A quantidade de entorpecente apreendida (76,26 g de maconha e 33, 43 g de cocaína) não possui respaldo para afastar a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, conforme precedentes da Quinta e Sexta Turmas do STJ.
[...] (STJ - REsp: 2051649 SP 2023/0040223-8, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 17/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/12/2024) – destaquei.

No mesmo sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará tem decidido que a absolvição do crime de associação é fator determinante para a análise do privilégio:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA ASSOCIAÇÃO. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. [...] 5. A ausência de provas robustas impõe a absolvição dos réus do delito de associação para o tráfico, com base no art. 386, VII, do CPP, aplicando-se o princípio do in dubio pro reo. 6.
A absolvição da associação para o tráfico elimina o obstáculo para reconhecimento do tráfico privilegiado, uma vez que os réus são primários, têm bons antecedentes e não integram organização criminosa.
7. No entanto, a quantidade e a variedade das drogas apreendidas justificam a fixação da causa de diminuição na fração mínima de 1/6. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0800486-60.2022.8.14.0051 – Relator(a): KEDIMA LYRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 23/06/2025) – destaquei.

Dessa forma, reconheço a incidência do benefício. Contudo, a natureza e a quantidade da droga apreendida (153,32g de "crack"), devem ser sopesadas na escolha da fração de redução.

Assim, fixo a fração em
1/3 (um terço)
, por entendê-la mais proporcional ao caso, refutando o pedido de aplicação da fração máxima.

II.3. DO RECÁLCULO DA PENA, DO REGIME PRISIONAL E DA SUBSTITUIÇÃO

Aplicando a redução de 1/3 sobre a pena-base de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, torno a pena definitiva em
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa
, mantido o valor do dia-multa no mínimo legal.

Com o novo
quantum
de pena, inferior a 4 anos, e sendo o réu primário, acolho o pleito defensivo para alterar o regime inicial de cumprimento para o
aberto
, nos termos do art. 33, § 2º, 'c', do Código Penal.

Por fim, preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, acolho o pedido de
substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos
, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
conheço parcialmente
do recurso e, nesta extensão,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para, mantida a condenação, reformar a dosimetria da pena, nos seguintes termos:

a) Reconhecer e aplicar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, na fração de 1/3 (um terço); b) Redimensionar a pena definitiva do apelante
GECILDO JOSE CASTRO ARAUJO JUNIOR
para
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa
; c) Fixar o
regime inicial aberto
para o cumprimento da pena; d)
Substituir
a pena privativa de liberdade por
duas penas restritivas de direitos
, a serem especificadas pelo Juízo da Execução.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 28/11/2025